Tribunal: TJDFT
Processo: 0703253-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. AUSÊNCIA. ÔNUS DE QUEM ALEGA (ART. 373, I, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Cabe ao autor o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC). Ao não apresentar os elementos probatórios, não se configura a carência de ação, e se esvai os pilares dos pedidos exordiais e reproduzidos em apelo, devendo estes serem considerados improcedentes.
2. A apresentação dos documentos exigidos na exordial (art. 320 e 434, CPC) feita à posteriori, estaria preclusa, e não seria abarcada pelas exceções previstas no art. 435 do CPC, pois não conformou provas de novos fatos ocorridos, nem, tampouco, se constatou qualquer impedimento à autoria para que esta, oportunamente, produzisse tais comprovações.
3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC.
4. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelo desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência.